Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000041-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (ADVOGADO), EDER MARCIO DA SILVA - CPF: 009.519.921-71 (PACIENTE), Juiz da Comarca de Rosário Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), FABIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.595.621-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 129, § 9o E 213 C/C 14, INC. II, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 7o, INC. I, II, III DA LEI 11.340/2006 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL PARA A PRISÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE COMETEU NOVO DELITO EM DESFAVOR DA MESMA VÍTIMA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO
– PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO INDISCRIMINADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto não evidenciado nos autos de que a paciente se adequa aos pressupostos legais para a concessão do benefício, de modo que não se enquadra no grupo de risco

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Eder Marcio da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em 31 de dezembro de 2020, devido a decisão que decretou a prisão preventiva em 05 março de 2020, pela suposta prática do delito inscritos nos arts. 129, § 9o e 213 c/c 14, inc. II, todos do CP, na forma do art. 7o, inc. I, II, III da Lei 11.340/2006.

Expõe que os autos foram distribuídos em 16-05-2017, e posteriormente decretado a primeira prisão preventiva do paciente, e em 22-03-2018 foi revogada. Aportou-se que o paciente foi novamente preso por outro delito em Nova Mutum/MT, contra a mesma vítima, Fabiane da Silva de Oliveira, desta forma, a autoridade coatora, acatando manifestação do Ministério Público, determinou a segregação cautelar em 05-03-2020.

Aduz que a defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva em 02-01-2021, contudo, sem prévia manifestação do
Parquet
, indeferiu, mantendo o paciente segregado, para resguardar a segurança da vítima, bem como pelo descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, apontando somente os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, ademais, a decisão em nenhum momento faz referência aos documentos juntados, o que poderá causar profundo impacto na prolação da sentença.

Argumentou que não há qualquer notícia de que o beneficiário tenha ofendido a integridade física ou moral da vítima, tendo em vista não manterem mais nenhum vínculo.

Asseverou que a suposta vítima, redigiu declaração firmada em cartório, isentando o paciente dos crimes imputados no processo, relatando que somente houve um desentendimento de casal, e que após o ocorrido, voltaram a conviver como casados, contudo, nos dias atuais, ambos não estão juntos, e a pretensa ofendida convive com outra pessoa.

Declarou que a ausência de domicilio deve ser melhor analisada, tendo vista o beneficiário possuir profissão de Técnico Agrícola, desta forma, seu labor é na área rural, sendo obrigado por diversas vezes se ausentar da Comarca, assim sua ausência no distrito de culpa não pode ser sinônimo de perigo de fuga, tanto que foi preso na Cidade.

Retratou que a decisão que determinou a segregação cautelar, relatou que não há registros nos autos de seu comparecimento desde o mês de março de 2009, todavia isso não reflete a realidade, posto que o paciente possui os comprovantes do cumprimento da medida cautelar posterior a essa data.

Explicitou que a medida cautelar mais severa é desproporcional e inadequada, visto que, caso o paciente for condenado, sua pena não ultrapassaria 04 (quatro) anos, bem como, sua prisão poderá acarretar impactos significativos na subsistência de seus familiares.

Declarou que o beneficiário possui bons predicados, é primário, detém residência fixa, ocupação lícita e merece a revogação do decreto prisional.

Sustentou que decretar a prisão preventiva do beneficiário com base em meras informações de cometimento de novo delito, afronta o princípio da presunção de inocência, haja vista que condenam o paciente em fatos que não sequer foram analisados.

Destacou que o paciente foi vítima de acidente de trabalho, o que ocasionou uma lesão em seu joelho, obrigando-o a se ausentar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e realiza tratamento com medicamento fortes, o que causa debilidade no sistema imunológico, ficando o beneficiário à mercê de várias doenças, inclusive da COVID-19.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 71562499)

A liminar vindicada foi indeferida pela Relatora Plantonista Nilza Maria Possas de Carvalho e requisitado informações a autoridade coatora (Id. 71587968). Informações juntadas (Id. 72089956).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 73281497)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Estupro tentado e lesão corporal (artigos 129, § 9o e artigo 213 c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 7o, incisos I, II, III da Lei 11.340/2006) – Violência doméstica – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Alegada ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema, bem como a existência de predicados pessoais favoráveis – Impertinência – Custódia cautelar pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima – Periculosidade demostrada – Reiteração delitiva – Paciente que descumpriu medidas cautelares e protetivas já impostas – Reiteração delitiva que demostra o periculum libertatis, justificador da medida excepcional – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Inaplicabilidade da recomendação no 62/2020 do CNJ ao caso dos autos – Ausência de comprovação de vulnerabilidade viral – Constrangimento ilegal não configurado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Eder Marcio da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora:
(Id. 72089956)

“
Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Plantonista do HC 1000041- 35.2021.8.11.0000
.

Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus no 1000041-35.2021.8.11.0000, em que é impetrante Gilmara Nunes Oliveira Modesto e paciente EDER MÁRCIO DA SILVA, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de EDER MÁRCIO DA SILVA, pela prática dos crimes previstos no artigo no art. 129, §9o e art. 213 c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 7o incisos I, II, III da Lei 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2017.

Em 03 de março de 2018 foi proferida decisão revogando a prisão preventiva decretada e impondo as seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento mensal em juízo, para justificar suas atividades; (b) não mudar de endereço sem comunicar o Juízo; (c) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo.

Em 29 de junho de 2018 o paciente foi pessoalmente citado, tendo, em 16 de julho de 2018, apresentado resposta à acusação.

Em 05 de dezembro de 2019 o Ministério Público apresentou pedido de decretação de prisão preventiva, diante do descumprimento das medidas cautelares impostas, bem como em razão da informação de cometimento de outros delitos na comarca de Nova Mutum.

Na data de 05 de março de 2020 foi proferida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Em 31 de dezembro de 2020 houve a informação do cumprimento da ordem e, em seguida, em 02 de janeiro de 2021, aportou-se aos autos pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo juízo plantonista, em 03 de janeiro de 2021, nos seguintes termos:

(...)

Vistos em Regime de Plantão.

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do acusado EDER MÁRCIO DA SILVA, encaminhado pelo servidor plantonista via e-mail institucional. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, convém elucubrar que os autos foram encaminhados via e-mail funcional pelo servidor plantonista, dada a inexistência de acesso por este magistrado ao perfil da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT. A decisão que decretou a prisão preventiva lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, os requisitos encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram este Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar. Malgrado a defesa sustente a ausência dos requisitos da prisão, e tente reforçar o cumprimento integral das medidas cautelares impostas quando da revogação de sua prisão anterior, é irrefutável que o acusado, durante a vigência das cautelares impostas em decisão proferida anteriormente, praticou novo crime na Comarca de Nova Mutum/MT, contra a mesma vítima objeto destes autos. A despeito de ter comprovado o comparecimento em juízo até agosto de 2019, após nova decretação de prisão em março de 2020, não consta qualquer justificação ou prova de comparecimento em juízo, o que renova e reforça o manifesto intento do acusado de se furtar da lei penal, uma vez que o sucesso da ordem de prisão somente se deu em 31/12/2020. Do mesmo modo, os documentos acostados na tentativa de respaldar a alegação de recomposição com a vítima estão desatualizados, com data anterior inclusive aos fatos narrados na ação penal de n° 5074- 27.2019.811.0086, distribuída perante o juízo de Nova Mutum/MT. Não bastasse, a necessidade de tratamento médico alegada pela defesa não implica, por si só, na impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional, mormente quando não um único documento que indique a necessidade de tratamento médico diferenciado e todas as medidas previstas como necessárias à contenção de disseminação do vírus COVID-19 já foram adotadas pela direção do estabelecimento. Saliente-se, por importante, que o fato de o acusado possuír predicados pessoais favoráveis (residência fixa e atividade laborativa) não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017). Nesse contexto fático, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva do acusado. Intime-se o acusado, a defesa, e o Ministério Público. Tendo os autos do processo sido recebido no plantão forense, determino a sua imediata conclusão ao juiz titular da Vara Criminal quando do retorno do expediente forense ordinário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. De Arenápolis/MT para Rosário Oeste/MT, 03 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito Plantonista

Irresignado, o paciente impetrou o presente remédio.

No que concerne ao estágio atual do processo, este aguarda designação de audiência de instrução, cuja pauta, dado o recente cumprimento do mandado de prisão, será prioritária.

Sendo o que se apresentava para o momento, ao tempo em que renovo votos de estima e distinta consideração, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários”.

A prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (art. 5o, LVII e LXVI, da CF), pelo que é necessário que, ao decretar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o magistrado verifique a existência de um dos requisitos de admissibilidade da medida extrema (art. 313 do CPP) e fundamente a segregação cautelar em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Mas, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312,
caput
, e § 1o, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em: 17/12/2019).

Da simples leitura da decisão e da informação dada pelo juiz singular, acima transcritas, pode-se constatar que a custódia antecipada do beneficiário mostra-se suficientemente fundamentada com base em dados concretamente considerados

Com efeito, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, posto que, o beneficiário descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima ao supostamente cometer outro delito, frisa-se, com a mesma ofendida, circunstâncias que demonstram o desprezo pelas ordens judiciais e evidenciam a necessidade da segregação cautelar para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, restando, ao menos
prima facie
, demonstrado que as medidas protetivas fixadas anteriormente não se mostraram suficientes para intimidar o beneficiário.

Nesse sentido já se decidiu:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – 1. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020-CNJ – APORTE DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE APÓS O ENCERRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO APFD – IMPROCEDÊNCIA – FOTOS ANEXADAS EM TEMPO HÁBIL – ANÁLISE PELO MAGISTRADO – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERAL. (...) 2. Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima; (...) (N.U 1017835-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

“(...) A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças de mal injusto e grave pelo paciente à vítima, não se apresenta como reveladora de constrangimento ilegal ao ius ambulandi, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais. (HC, 151430/2012, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 15/01/2013, Data da publicação no DJE 24/01/2013)

“(...) A sociedade brasileira não se permite mais conviver, de forma ambígua, com a violência doméstica praticada contra a mulher, no âmbito doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo, conforme restou demonstrado com a aprovação da Lei no 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha. Está assente, em nossos tribunais, a premissa de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho e família não vedam a segregação cautelar, quando presente qualquer um dos requisitos que embasam a prisão preventiva.” (TJMT - HC 100775/06 - 1a CCrim - Rel. Desa. Shelma Lombardi de Kato - Julg. 03-02-07)

Além do mais, o fato do impetrante alegar que os relatos não passam de uma invenção, e que a vítima redigiu declaração firmada em cartório relatando que o delito não aconteceu, não comporta nenhuma análise nesta via eleita, devendo o paciente comprovar que os fatos não ocorreram, durante a instrução criminal, outrossim, a declaração foi firmada em cartório em 26-06-2017 (Id. 71584969), data anterior ao cometimento do suposto novo delito, contra a mesma vítima.

Por sua vez, concernente ao fato do paciente ter comprovado seu comparecimento em juízo até agosto de 2019, é forçoso descrever que a prisão foi decretada em março de 2020, e somente foi cumprida em 31-12-2020, nesse período não houve qualquer justificação ou prova de comparecimento do beneficiário, sendo dever do mesmo informar que prestava serviço fora da cidade, e que seria preciso se ausentar para realizar seu trabalho, o que demonstraria sua boa-fé em não se furtar da lei penal.

Vale ressaltar que o delito, em tese, praticado pelo paciente é de natureza grave, causador de temor na sociedade, ao qual a lei reserva a maior proteção, sendo um direito inclusive indisponível à própria vítima.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

No mais, em relação aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃONA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Por conseguinte, quanto alegação da aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

In casu
, o paciente trouxe aos autos que possui uma lesão em seu joelho ocasionada por acidente de trabalho, na qual ingere vários medicamentos, que causam debilidade em seu sistema imunológico, contudo, o alegado não demonstra pertencimento ao grupo de risco, sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, a mera alegação de possível risco de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19), isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eder Marcio da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021